Tribunal: TJSP
Processo: 2108758-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Transtorno do Funcionamento Social da Infância. Decisão que deve ser mantida. Ausência dos pressupostos para a concessão. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da decisão agravada. Recurso improvido.